Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717284-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEUCYO MEIRA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC A PARTIR DEZEMBRO/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. EC 113/2021 1. A aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. 2. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional. 3. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A propósito, o acórdão vergastado consignou (ID 64356829): “Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido”. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028